Tribunal: TJSP
Processo: 2268983-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar dos Pacientes. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso. O Habeas Corpus não é via adequada para a análise profunda do conjunto probatório. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268983-38.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é paciente
ROBSON LEANDRO RODRIGUES FERREIRA e Impetrante JULIANO DE
MENDONÇA TURCHETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
2
Habeas Corpus no 2268983-38.2020.8.26.0000
Comarca de José Bonifácio 1a Vara
Paciente: Robson Leandro Rodrigues Ferreira
Impetrante: Juliano de Mendonça Turchetto
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de José
Bonifácio
Voto no 15202
HABEAS CORPUS
PRETENDIDO O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO
CPP
Inexiste constrangimento ilegal em decisão que
denega o direito de recorrer em liberdade, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar dos
Pacientes.
INCONFORMISMO
CONTRA
DECISÃO
CONDENATÓRIA
INVIABILIDADE. Inadmissível a
utilização do “habeas corpus” como substituto de recurso. O
Habeas Corpus não é via adequada para a análise profunda
do conjunto probatório. Ordem denegada.
Vistos.
Juliano de Mendonça Turchetto, Advogado
inscrito na OAB/SP sob no 378.644, impetra este Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de Robson Leandro Rodrigues Ferreira,
apontando como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 1a Vara
da Comarca de José Bonifácio, alegando, em síntese, que o Paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da sentença que o condenou à
pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, sem provas suficientes
para tal. Afirma que não havia elementos mínimos que indicassem a
suspeita de situação de flagrante delito e que houve invasão de
domicílio. Aduz que o Paciente não é reincidente específico, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
3
que ele é apenas usuário de drogas.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão e absolvido o Paciente ou, subsidiariamente, que
seja desclassificada a conduta de tráfico para a prevista no artigo 28,
“caput”, da Lei no 11.343/06, ou aplicada a causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, com o consequente
afastamento da hediondez do delito, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 23/204).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 90/92), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 96/99).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 18.11.2020, que o
Paciente foi preso em flagrante em 19.12.2019, juntamente com a corré
Thalia Tatiana Batista Cotrim, sendo a referida prisão convertida em
preventiva em plantão judiciário. Consta que o Paciente foi denunciado
como incurso no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/2006. Após o aditamento da denúncia pelo Ministério
Público, foi determinada a notificação do Paciente e da corré. Na
sequência, foi mantida a prisão preventiva do Paciente e recebida a
denúncia, ocasião em que foi designada audiência de instrução,
interrogatório, debates e julgamento. Ainda de acordo com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
4
informações, realizada a audiência de instrução, foi prolatada a sentença
condenatória e certificado o trânsito em julgado para o Ministério
Público, aguardando-se eventual decurso do prazo recursal do Paciente
(fls. 90/92).
E consta da sentença condenatória, que ora
transcrevo: “O réu ROBSON deverá ser mantido na prisão preventiva, não
podendo recorrer em liberdade, pois os requisitos cautelares já anteriormente
reconhecidos por este r. Juízo restaram confirmados diante da superveniência
desta sentença penal condenatória por crime hediondo, observada ainda a
reincidência e maus antecedentes do réu (fls. 40-53). Assim, reconheço a
manutenção dos requisitos do Art. 312 do CPP, devendo-se acautelar a ordem
pública com a manutenção da custódia cautelar do réu.” (fls. 13/21).
Ademais, a prisão preventiva foi decretada sob o
fundamento de que: “Há nos autos indícios de autoria e prova da
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. Com efeito, observo que os
elementos de informação carreados, notadamente o auto de apreensão em
flagrante, declarações e laudo de constatação, fornecem indícios suficientes da
existência material dos crimes e de que os custodiados são autores da conduta
que lhes é atribuída. Assim, os requeridos foram presos em flagrante, pela
venda de entorpecente, conforme artigo 302, inciso II, do Código de Processo
Penal. Fixadas tais premissas, a conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva deve ser deferida como garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução criminal. A garantia da ordem pública é requisito
presente na hipótese dada a gravidade em concreto (fatos, circunstâncias e
consequências) do delito em apreço. Na abordagem foram apreendidas 0,8
gramas de crack, 11 gramas de cocaína, 6,2 gramas de maconha, além de R$
105,30 (cento e cinco reais e trinta centavos), um facão, um rolo de papel
alumínio e um aparelho celular. O autuado ROBSON é reincidente específico
(vide fls. 40-43; 44-53). Com relação a Robson, frisese que nenhuma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
5
medidas cautelares previstas no artigo nos termos do artigo 319 do Código de
Processo Penal, se prestaria salvaguardar os bem jurídicos em risco. (...) Ante o
exposto, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312, art. 313, I e art. 315 do
Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
ROBSON LEANDRO RODRIGUES FERREIRA em PRISÃO PREVENTIVA.”
(fls. 57/60 dos autos originais).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que
decretou a prisão preventiva e também aquele que negou ao Paciente o
direito de recorrer em liberdade o fizeram de forma fundamentada,
considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência
de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias
concretas do caso, bem como as condições pessoais do Paciente,
reveladoras da necessidade da manutenção da prisão preventiva,
atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a variedade
e quantidade de drogas apreendidas, somadas à quantia em dinheiro,
possível produto da venda de outras porções, conforme a denúncia (fls.
95/97 dos autos originais) e a sentença (fls. 13/21), a manutenção da
prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO. (...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
6
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda,
ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos
autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, a
periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pela quantidade de
droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de crack -, bem como por ter sido
encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em espécie de R$ 2.542 (dois mil,
quinhentos e quarenta e dois reais), recomendando-se a sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A presença
de eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade,
domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da
prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. São
inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos gravosas (...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA -
Relator Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/10/2016) grifos nossos
Ademais,
o
Paciente
já
foi
condenado
anteriormente por crimes de roubo e furto (fls. 40/43 dos autos originais)
e foi novamente preso, agora, pela prática, em tese, de crime de tráfico
de drogas.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE
OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME
PATRIMONIAL.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
PROBABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
7
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte
Superior de Justiça, da aventada ilegalidade da custódia antecipada por excesso de
prazo na formação da culpa, sob pena de se incidir em indevida supressão de
instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no aresto combatido. 2.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia
cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada
diante do histórico criminal do agente e das circunstâncias do flagrante, indicativos
da contumácia delitiva do agente. 3. Caso em que o paciente é reincidente,
possuindo condenações definitivas anteriores pelos crimes de roubo e tráfico de
drogas, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas, demonstrando
sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer
infrações penais, justificando a sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (STJ-
RHC: 70.855/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
02/08/2016, DJe 24/08/2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
8
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a sentença que negou ao Paciente o
direito de recorrer em liberdade e a decisão que decretou a prisão
preventiva foram devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti
e no periculum libertatis pelos I. Magistrados, o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
9
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por
maioria, tenha declarado a inconstitucionalidade da expressão “e
liberdade provisória”, constante do “caput” do artigo 44 da Lei no
11.343/2006, a concessão da liberdade provisória não se afigura possível
no caso dos autos em que, como já mencionado, estão presentes indícios
de autoria e prova da materialidade, bem como as circunstâncias
concretas do caso revelam a necessidade da manutenção da prisão
cautelar.
Ressalte-se que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
10
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
De qualquer forma, não há que se falar em
invasão de domicílio, pois o crime de tráfico de entorpecentes é um
crime permanente, ou seja, se prolonga no tempo, sendo o bem jurídico
permanentemente agredido, de forma que a situação de flagrância
perdura no tempo, o que torna desnecessária a expedição de mandado de
busca, conforme posicionamento jurisprudencial:
“CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLO. CRIME PERMANENTE.
FLAGRANTE.
EXCEÇÃO
CONSTITUCIONAL.
ILEGALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA. ORDEM DENEGA DA. 1. Hipótese em que se sustenta a nulidade
do acórdão que manteve a condenação do paciente, ao argumento de que a prova
colhida seria ilícita, posto que sua obtenção teria ocorrido com invasão de domicilio
e à noite. II. A Carta da República, em seu art. 50, inciso XI, assegura a
inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as hipóteses de prisão em flagrante,
desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. III. Caracterizado o delito
de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes
públicos adentrar o domicilio do suspeito, independentemente de mandado judicial,
para reprimir e fazer cessar a ação delituosa. Precedentes. IV. Ordem denegada.”
(STJ, 5a Turma, HC 39082/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, v.u., j. 17.02.2005; in DJU de
07.03.2005, p. 311).
“PENAL. PROCESSUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA. APREENSÃO EM
DOMICÍLIO
PARTICULAR.
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MANDADO
JUDICIAL. “HABEAS CORPUS”. 1. A CF, art. 5°, XI assegura a inviolabilidade do
lar, à exceção de hipóteses de prisão em flagrante, desastre, e prestação de socorro
ou determinação judicial. 2. O TRÁFICO de entorpecentes é crime permanente,
prescindindo, assim, da prévia expedição de mandado judicial. Não é ilegal a
apreensão de entorpecentes e arma ilegalmente mantida, efetuada quando da prisão
em flagrante do acusado. 3. “Habeas Corpus” conhecido; pedido indeferido.” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
11
5a Turma, HC 111 O8ISP, Rel. Min. Edson Vidigal, v.u.,j. 16.12.1999; in DJU de
21.02.2000, p. 14).
Nesse
mesmo
norte,
é
a
orientação
jurisprudencial do Colendo STJ: “HABEAS CORPUS. NARCOTRAFICÂNCIA
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, E 35 DA LEI
11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA NA CASA DA PACIENTE.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE.
DILATAÇÃO TEMPORAL DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PARECER DO MPF
PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O crime pelo qual a
paciente é acusada - tráfico de substâncias entorpecentes - permite a dilatação
temporal do estado de flagrância, na medida em que possui natureza jurídica de
delitos permanentes, razão pela qual a busca domiciliar e a prisão da paciente em
sua casa, sem amparo de mandado judicial, não constituem violação de domicílio
nem tampouco contaminam as provas colhidas. 2. In casu, não ocorreu a violação
de domicílio vedada pela Constituição Federal, uma vez que o estado de flagrância
permite a entrada de policiais no domicilio da paciente para interromper ou coibir a
ação delituosa. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada.”
(STJ, 5. Turma, HC 13549 1/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, v.u.,j.
22.02.2010; pub. DJe de 29.03.2010).
Igualmente,
conforme
se
depreende
dos
argumentos lançados pelo MMo Juiz quanto à aplicação da pena, a
sentença atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, não havendo que se falar em evidente ilegalidade.
Ademais, não se presta o Habeas Corpus à
análise profunda do mérito, no tocante às circunstâncias concretas em
que praticado o delito em questão e às condições pessoais do Paciente, a
fim de possibilitar o exame da adequação da pena, assim como a
condenação.
Dessa forma, constata-se que o Paciente não se
conformou
com
a
decisão
proferida
no
processo
crime no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
12
1501806-07.2019.8.26.0559, no qual foi condenado à pena de 07 anos,
09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 777 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06. Todavia, não se verificando a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder por parte do I. Magistrado
sentenciante, tal inconformismo deve ser manifestado pela via própria,
dada a previsão de recurso específico, ou seja, recurso de Apelação, o
qual, conforme as informações prestadas pela autoridade dita coatora,
também já foi interposto, sendo certo que o Habeas Corpus não se presta
a apressar o julgamento do mencionado recurso.
Ora, o artigo 593 do Código de Processo Penal,
dispõe: “Caberá apelação no prazo de cinco dias: I- das sentenças definitivas
de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;”.
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois é evidente o intuito
reformador da decisão condenatória.
A propósito: “Habeas Corpus - Impetração visando
reformar a sentença condenatória, com reconhecimento de nulidade na produção
das provas ou com absolvição ou redução das penas impostas ao paciente - Via
inadequada - Ordem não conhecida”. (HC 0057773-18.2014.8.26.0000 TJSP, 1a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ivo de Almeida, DJ 26.01.2015).
Nesse sentido já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal: “em processo de 'Habeas Corpus' não se questiona sobre
matéria que requer estudo acurado sobre prova apurada ou por apurar” (RT
520/509).
Ademais, a coação será considerada ilegal
quando exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou
parcialmente a liberdade de locomoção do Paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268983-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15202
13
No caso dos autos, as alegações constantes da
impetração quanto à valoração das provas e à autoria do delito implicam
análise profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é
inadmissível na estrita via do Habeas Corpus.
Diante disso e não se constatando a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder
hipóteses únicas que
autorizariam a concessão destes pleitos por meio da estreita via do
Habeas Corpus , deve a Paciente aguardar o julgamento do recurso
específico.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator